Tribunal: TJES
Processo: 5000722-10.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000722-10.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
RECORRIDO: DIEGO LIMA SIMAO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido se manifestou nos autos (ID. 2290124).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ULTRACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a dívida exigida tem previsão contratual;
c)
que o recorrido contratou um plano de internet com fidelidade, que exige que a parte se mantenha vinculado contratualmente pelo prazo mínimo de doze meses;
d)
que ocorreram instabilidades na rede de internet da recorrente, ou seja, falhas, que perduram por duas semanas;
e)
que o recorrido rescindiu unilateralmente o contrato em razão das instabilidades;
f)
que o recorrido tinha conhecimento da multa contratual em caso de rescisão antecipada;
g)
que na contratação foi garantido ao recorrido a isenção da taxa de instalação de internet dentro do período de fidelidade de doze meses e um empréstimo em comodato, sem custo, do modem wi-fi;
h)
que a recorrente foi vítima de ataque cibernético;
i)
que houve rescisão prematura e sem justa causa do contrato;
j)
que a cobrança de multa é devida;
k)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja reduzido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a aplicação de multa imposta pela recorrente é devida, e em caso negativo, se tal situação enseja a impossibilidade de cobrança da multa e indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que houve aplicação de multa ao recorrido, por quebra contratual, devido a cláusula de fidelidade dos serviços contratados, bem como negativação do seu nome.

Ocorre que restou cabalmente comprovado nos autos, inclusive reconhecido pela recorrente, que houve falha na prestação dos serviços de internet.

Isso porque, embora a cobrança (R$366,66) seja decorrente da quebra da fidelidade dos serviços da recorrente, ao passo que o recorrido tinha ciência de tal situação quando assinou o contrato, foi a falha na prestação do serviços da recorrente que culminou na não utilização dos serviços contratado, o que representa uma quebra contratual antes mesmo da insatisfação e consequentemente quebra do contrato por parte do recorrido.

Por tal razão, tenho que, como acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a aplicação de multa é indevida, razão pela qual a cessação da cobrança é medida impositiva.

Lado outro, como a cobrança pela aplicação de multa culminou na inclusão do nome do recorrido no rol de inadimplentes (ID. 2290062), tenho que a recorrente incorreu em conduta contrária ao ordenamento jurídico.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por falha na prestação de serviço da recorrente, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
1
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação em danos morais no
quantum
(R$4.000,00) fixado, pois é razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE INTERNET. RESCISÃO DO CONTRATO PELO AUTOR. INSTABILIDADES E OSCILAÇÕES NO SERVIÇO. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CESSAR A COBRANÇA. DANOS MORAIS (R$4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.